Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012008-14.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): RODRIGO BASSI SALDANHA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 623665), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico interestadual de drogas - arts. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é primário, portador de bons antecedentes e possui endereço fixo e identidade conhecida, conforme qualificação inicial, sem considerar que exercia atividade lícita e remunerada, como auxiliar de produção”, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medicas cautelares alternativas (ID 45421982), com documentos (ID’s 45421985/ 45421986).
Relatos.
Em 13.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, bem como do termo de exibição e apreensão e Laudo Pericial da Droga apresentado nos autos.
Segundo consta do Boletim de Ocorrência n. 114622/2020:
“(...) DURANTE A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO FRONTEIRA ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES OBTEVE INFORMAÇÕES, ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÕES, QUE PASSAGEIROS ESTARIAM USANDO A ROTA DOURADOS/CUIABÁ E/OU PONTA PORÃ/CUIABÁ PARA REALIZAREM TRÁFICO DE DROGAS, TENDO COMO DESTINO A CAPITAL CUIABÁ E CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO. DESSA FORMA REALIZAMOS FISCALIZAÇÃO NO ÔNIBUS DA EMPRESA EUCATUR DE PREFIXO 5016, O QUAL CHEGOU EM CUIABÁ POR VOLTA DA 08H20MIN. ESSA FISCALIZAÇÃO CONSISTIA EM CHECAGEM DAS BAGAGENS DOS PASSAGEIROS QUE DESEMBARCAVAM NA RODOVIÁRIA. EM DADO MOMENTO FOI SOLICITADO AO PASSAGEIRO DA POLTRONA 5 PARA APRESENTAR SUAS BAGAGENS E ESTE NOS ENTREGOU APENAS UMA MOCHILA COM UMA PEÇA DE ROUPA E APRESENTAVA GRANDE NERVOSISMO COM A ABORDAGEM DA EQUIPE. PERGUNTADO SE TERIA MAIS ALGUMA BAGAGEM NO COMPARTIMENTO DE CARGA DO ÔNIBUS O ABORDADO AFIRMOU QUE NÃO. DURANTE ENTREVISTA O SUSPEITO DISSE A EQUIPE QUE ESTAVA NA CIDADE DE DOURADOS PARA TRATAMENTO MÉDICO A APROXIMADAMENTE DUAS SEMANAS, MESMO SEM BAGAGEM. SOLICITAMOS AINDA QUE APRESENTASSE O BILHETE DE VIAGEM E ESTE DISSE QUE NÃO TINHA. EM DADO MOMENTO O MOTORISTA DO ÔNIBUS NOS APRESENTOU O MAPA DE VIAGEM E NELE ESTAVA COLADO A SEGUNDA VIA DA ETIQUETA DA BAGAGEM DE NÚMERO 691.914, NUMERAÇÃO QUE COINCIDIA COM A ETIQUETA DA MOCHILA DO SUSPEITO, SOBREPOSTA A ESTA ETIQUETA HAVIA OUTRA DE NÚMERO 791187 QUE INDICAVA QUE ESTE PASSAGEIRO TAMBÉM POSSUÍA UMA BAGAGEM NO COMPARTIMENTO DE CARGA. DESSA LOCALIZAMOS A REFERIDA BAGAGEM E ENCONTRAMOS 19 UNIDADES, EM FORMATO DE TIJOLO, DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ACONDICIONADO EM UMA CAIXA DE PAPELÃO (...)”
Denota-se dos autos que investigadores de polícia civil durante a Operação denominada “Fronteira Fechada” que tinha como base informações de que passageiros de ônibus rodoviário interestadual estariam transportando entorpecente do estado de Mato Grosso do Sul para esta capital, fizeram fiscalização no ônibus da empresa Eucatur na rodoviária de Cuiabá, ocasião que obtiveram êxito em apreender uma mala contendo dezenove tabletes de entorpecente, ocasião que constataram pela etiqueta de bagagem nela colacionada e pela segunda via de etiqueta do mapa apresentado pelo motorista do veículo, que possuía a mesma numeração da mochila de posse do autuado Wesley.
O Laudo Pericial no. 3.14.2020.65739-01, confirmou a apreensão de grande quantidade de entorpecente, tratando-se de cerca de 15,070kg que apresentou resultado positivo para a presença de maconha, revelando, pois, finalidade mercantil.
Como se vê dos elementos de informação trazido nos autos, são suficientemente demonstrados nesta fase os indícios da materialidade e autoria delitiva praticada pelo autuado.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto do delito, torna imperiosa a sua retirada por ora, do meio social para garantia da ordem pública.
A propósito, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, o que, por si só, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT). [...]
Assim, diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado pela defesa e em sintonia com o parecer Ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WESLEY HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...]” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 45421988)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a segregação preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [transporte interestadual de mais de 15kg (quinhentos quilos) de maconha, dividida em 19 (dezenove) “tijolos”, acondicionada no interior de ônibus que saiu do Estado de Mato Grosso do Sul com destino a Mato Grosso].
O tráfico interestadual de mais de 15kg (quinhentos quilos) de maconha, em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 486.557/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.6.2019; RHC no 106.202/DF - Relator: Mina. Laurita Vaz - 15.3.2019).
Quanto aos predicados do paciente, a impetração não está instruída com cópia do inquérito policial, documentos pessoais e/ou comprovante de endereço.
Note-se que o “Comprovante de Situação Cadastral no CPF” juntado a esta impetração, com o mesmo número de CPF indicado pelo paciente [Wesley Henrique dos Santos “Souza” - 052.712.872-46] refere-se a Wesley Henrique dos Santos “Alves” (ID 45421985), a ensejar dúvida sobre sua identidade civil.
Frise-se, ainda, que Wesley Henrique dos Santos “Alves” registra envolvimento pretérito em ato infracional análogo ao tráfico de drogas (Sistema Primus - Código 70621), o que pode caracterizar reiteração delitiva.
Nesse quadro, impõe-se reservar a análise sobre a aplicabilidade ou não de medidas cautelares alternativas para o colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“Também não é possível, por conta da deficiente qualificação do paciente lançada na peça vestibular, que não declina sua filiação, tampouco seus documentos pessoais de identificação, verificar se João Batista ostenta ou não antecedentes criminais, haja vista a grande quantidade de homônimos existentes, quando realizada a busca apenas pelo seu nome. Diante do exposto, à míngua de elementos que permitam o conhecimento pleno da situação fática vivenciada nos autos de origem, em razão da instrução deficiente do mandamus, INDEFIRO a liminar vindicada. Determino sejam colhidas as informações do Juízo a quo para a plena compreensão da questão trazida neste writ, que deverá remeter os documentos essenciais para o seu deslinde” (N.U 1007450-04.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.7.2017)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE ao Juízo singular informações sobre esta impetração, notadamente os traslados do auto de prisão em flagrante, inquérito policial e/ou denúncia para confirmar a identidade civil do paciente e eventual reiteração delitiva, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO